Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-67.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CÍVEL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. “ACORDO DE QUOTISTAS”. DESFAZIMENTO. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. ACERTO DAS OBRIGAÇÕES VISUALIZADAS E COMPROVADAS.
1. A consequência natural do desfazimento de avença contratual denominada “Acordo de Quotistas”, inspirada no “Acordo de Acionistas” previsto na Lei das S.A., é o retorno ao “status quo ante”, resguardados, obviamente, os direitos e obrigações relativos a terceiros de boa-fé, eventualmente reivindicados por seus legítimos titulares.
2. Recursos não providos.